Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. PURGA DA MORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei n. 9.514/1997, no procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade fiduciária de imóvel, deve-se promover a intimação pessoal do devedor para purgar a mora no prazo de 15 dias.
2. Deu-se provimento ao recurso.